Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015279-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (PROCURADOR), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI (EMBARGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – NULIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 69436965, opostos por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, contra o acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte LEANDRO MUSSI, para tornar sem efeito o julgamento realizado em sessão para a qual os seus procuradores não foram regularmente intimados para a data do julgamento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

A embargante alega que não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo de instrumento, uma vez que o recurso independe de inclusão em pauta é o que aduz o art. 82 do RITJMT. Há, ainda, disposição expressa no art. 93 do RITJMT quanto ao não cabimento de sustentação oral nos julgamentos dos agravos de instrumentos que não versem tutela de urgência ou evidência.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 74573474.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

As omissões apontadas pela Embargante inexistem, uma vez que os pontos abordados já foram contemplados por este Relator, quando da prolação da decisão.

Na espécie, analisando os argumentos lançados no presente recurso, consubstanciados nulidade de julgamento ante a inexistência de intimação do embargante para data da sessão de julgamento do agravo de instrumento, merece acolhida a irresignação.

Isto porque, verifica-se dos autos que as partes não foram previamente intimadas da data do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, fato que conduz a sua nulidade.

Sobre a matéria, importante salientar que o princípio da publicidade deve estar presente em todos os atos processuais, para garantir às partes a efetiva participação no feito.

Sobre os princípios do processo Rui Portanova, leciona:

Enfim, ao sistema processual democrático, a publicidade é essencial. Assim, garante-se às partes uma participação efetiva no processo e respalda-se o direito de peticionar e provar. A par disso, obriga o Poder Judiciário a prestar contas de seus atos. A sociedade, conhecendo mais assiduamente como decidem os juízes, verá desmistificada mais rapidamente a falsa idéia de neutralidade judicial. (Princípios do Processo - 3. ed., Porto Alegre: Liv. do Adv., 1999, p. 170).

Com efeito, no que se refere a nulidade apontada, merece acolhida os aclaratórios ante a ausência de intimação das partes para data do julgamento do aludido agravo de instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE LAVRA MINERAL. DISPENSA DE EIA/RIMA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DE LAVRA EM PERÍODO ANTERIOR. DIVERGÊNCIA NO DIMENSIONAMENTO DA ÁREA EXPLORADA. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RETIRADA DE PAUTA. POSTERIOR JULGAMENTO SEM COMUNICAÇÃO DOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INVIABILIZAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. 1. ‘Evidenciado o prejuízo do recorrente, pela falta de intimação da nova data do julgamento, necessária a anulação do acórdão, para que outro seja proferido, com respeito ao devido processo legal. Tal fato caracteriza grave violação dos princípios da ampla defesa e do due process of law, com ofensa aos arts. 552, 554 e 565 do CPC’ (REsp 1.384.428/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 18/06/2014). 2. No caso concreto, apesar de pautado o julgado para data específica, houve certificação nos autos de que o feito não havia sido remetido à mesa para essa finalidade, nada obstante, em seguida, o Tribunal da origem tenha julgado a apelação, o que impossibilitou à parte recorrente sustentasse oralmente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta-se em que a retirada de pauta de julgamento de determinado processo condiciona o seu julgamento posterior a uma nova inclusão devidamente intimadas as partes, pena de malferimento ao devido processo legal. 4. Recurso especial provido. ” (REsp 1413998/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/11/2016).

Neste contexto, configurada a ausência de intimação das partes para o julgamento do agravo de instrumento, o acolhimento dos aclaratórios é providência que se impõe.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021